Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADO COM MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EM VIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO VINCULAÇÃO DAS DIFERENTES INSTÂNCIAS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.

1. A preclusão pro judicato, ditada pelo art. 505, do CPC, impede a rediscussão de matérias já decididas, ainda que sejam de ordem pública, consoante o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, não impede o exame das condições da ação, como a legitimidade das partes, pela instância recursal, se não houve manifestação anterior dela sobre o tema, mormente porque a decisão interlocutória que saneara o feito era irrecorrível. Assim, tendo em vista o efeito devolutivo do apelo, regrado pelo art. 1.009, § 1o, do CPC, é inafastável o exame da preliminar pela instância revisora.

2. O direito à isenção fiscal é personalíssimo, não se transmitindo aos herdeiros. Apenas os efeitos patrimoniais de requerimento oportunamente formulado se transmitiriam com a herança. Assim, não tendo havido requerimento do interessado, administrativo ou judicial, para o reconhecimento da isenção ainda em vida, falece legitimidade ativa aos herdeiros.

3. Fixa-se os honorários por equidade quando, no caso concreto, o critério previsto no §2o do artigo 85 do CPC/2015 enseja a condenação nessa rubrica em valores desproporcionais e desarrazoados em relação ao trabalho realizado, podendo levar ao enriquecimento sem causa.

4. Apelo parcialmente provido.